Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DE DESCONTO. BOA-FÉ. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a abstenção de desconto nos rendimentos da parte autora e/ou de promover a inscrição do débito em dívida ativa, até julgamento final da presente ação.
2. Alega que a parte autora recebeu valores indevidos, situação verificada e apurada mediante processo administrativo, tendo a parte concordado com a devolução. Defende que a simples alegação da servidora de que não requereu alteração da carga horária não basta para comprovar a boa-fé objetiva. Requer a reforma da decisão de origem para que seja indeferida a tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão da tutela de urgência, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tese 1.009).
6. No processo de origem a autora informa na petição inicial que tomou conhecimento de erro operacional ao visualizar a prévia do seu contracheque no mês de maio de 2023 consistente na concessão de regime de trabalho de 40 horas que não foi solicitado por ela. Tal lançamento permitia um aumento da remuneração no importe de R$ 5.906,75 e foi pago pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mesmo após a autora ter solicitado a correção. Nesse sentido, conforme reconhecido pela própria servidora, ela tinha conhecimento do erro operacional desde o início. Assim, muito embora a parte tenha solicitado a correção do erro, não é possível falar, em princípio, em boa-fé no recebimento de quantia cujo valor a parte sabia ser indevido.
7. Ausente a probabilidade do direito, inviável a concessão de tutela de urgência com fim de impedir descontos nos rendimentos da parte autora.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada para indeferir o pedido de tutela de urgência.
9. Sem condenação em honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.300; Lei no 12.153/09, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.009.